Tribunal: TJBA
Processo: 8028386-15.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028386-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CESAR AUGUSTO DA SILVA Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE POLICIAL MILITAR. CÁLCULO COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO ACOLHIMENTO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que, por maioria, concedeu a segurança a policial militar aposentado, reconhecendo-lhe o direito à percepção de proventos calculados com base na remuneração integral do posto de Capitão PM, imediatamente superior ao ocupado (1º Tenente), nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 c/c art. 7º da Lei Estadual nº 14.186/2020, determinando o pagamento das diferenças desde 19/02/2025, devidamente atualizadas. 2. O embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação expressa quanto à necessidade de compensação de valores já pagos administrativamente, o que poderia ensejar pagamento em duplicidade. Requer o suprimento da suposta omissão, com efeitos infringentes e fins de prequestionamento. 3. O embargado apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vício, sob o fundamento de que a determinação de pagamento das “diferenças apuradas” já pressupõe a dedução dos valores anteriormente adimplidos. II. Questão em discussão 4. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não consignar expressamente a necessidade de compensação dos valores eventualmente pagos administrativamente, quando determinou o pagamento das diferenças decorrentes da revisão dos proventos. III. Razões de decidir 5. Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 6. A determinação de pagamento das “diferenças apuradas” possui conteúdo técnico-jurídico que pressupõe a realização de cálculo comparativo entre o valor devido e o efetivamente pago, com a necessária dedução das quantias já adimplidas no mesmo período. 7. Não há omissão a ser suprida, pois a própria natureza da condenação ao pagamento de diferenças implica a compensação dos valores pagos administrativamente, afastando qualquer possibilidade de pagamento em duplicidade. 8. A pretensão de atribuição de efeitos infringentes revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que extrapola os limites do recurso. 9. O prequestionamento pressupõe a existência de vício no julgado, inexistente na hipótese. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. A determinação judicial de pagamento de ‘diferenças apuradas’ pressupõe, por sua natureza, a compensação dos valores já pagos administrativamente no mesmo período. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 6º, 9º, 10, 11, 489, § 1º, IV, e 1.022; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, III; Lei Estadual nº 14.186/2020, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no CC 178.253/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 30.11.2021; STF, MS 25.787/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 08.11.2006. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA N° 8028386-15.2025.8.05.0000 que tem como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado CESAR AUGUSTO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, DES.(A) PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA